Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Renato Rodovalho Scussel Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0727144-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL RECORRENTES: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA RECORRIDOS: JOSÉ AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Cuida-se de pedido formulado em sede de plantão judicial, por meio do qual os recorrentes KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO E THAYLISE SOUSA BEZERRA requerem a apreciação do RECURSO ESPECIAL interposto em face do Acórdão n. 2034135, no qual, por unanimidade, a egrégia 4a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao agravo interno por eles interposto. Afirmam os recorrentes que o respeitável Presidente da 4a Turma do TJDFT, em ato sumário e oral, imediatamente anterior ao julgamento do referido agravo, inadmitiu a sustentação oral, sob o fundamento de que o efeito suspensivo requerido não fora apreciado pela Turma, muito embora tenha sido expressamente pleiteado. Por fim, requerem: a) a concessão do efeito suspensivo a este recurso especial, para suspender o curso da presente ação de execução e da execução correlata de número 0704701-27.2019.8.07.0001, até o deslinde final da Exceção de Pré-Executividade em discussão; e b) a anulação do Acórdão no 1960930 (Anexo II), com a consequente realização de novo julgamento, assegurando-se o deferimento da sustentação oral requerida pelo representante legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR n. 486/2025, que fixa a escala de plantão da 2a Instância entre os dias 15 e 19 de setembro de 2025, estabelece que competirá ao Desembargador designado apreciar apenas medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de exame possa acarretar o perecimento do direito. Entre essas hipóteses, incluem-se pedidos de liminar em habeas corpus e em mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de liberdade provisória, bem como outras medidas inadiáveis. O normativo, editado em consonância com o Ato Regimental n. 2/2017, delimita de forma taxativa a atuação do Desembargador Plantonista, vedando expressamente a reapreciação de matérias já examinadas pelo órgão competente ou em plantão anterior, pedidos de reconsideração, levantamento de valores e liberação de bens apreendidos. No caso concreto, o Recurso especial não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de urgência, tampouco apresenta risco de perecimento de direito que justifique a apreciação em regime de plantão. Cumpre destacar, ainda, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, que veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão competente. Assim, em observância aos limites normativos deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o processamento do recurso no plantão judicial. Remeta-se o feito ao Juízo Natural. Intime-se. Decidido em plantão judicial Publique-se. Brasília, 18/9/2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista